Tribunal: TCU
Processo: 031.785/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12021/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 031.785/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Celeste Rosalia Teixeira Batista (XXX.480.092-XX); Cesar Jose Davids da Costa (XXX.330.612-XX); Francisco Xavier Gomes da Silva (XXX.565.112-XX); Gilberto Modesto da Silva (XXX.744.892-XX); Jose Luiz dos Santos (XXX.145.222-XX); Jose Ribamar da Cruz Freitas (XXX.388.652-XX); Leyle Vane Rodrigues Silva (XXX.464.472-XX); Maria das Gracas Frazao (XXX.333.491-XX); Maria do Rosario da Silva Souza (XXX.208.352-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.